Tribunal: TJES
Processo: 0022743-35.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022743-35.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIEZER MIRANDA ALBERTINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO, ARTIGO 180, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE INDULTO. RÉU REINCIDENTE. APELO DESPROVIDO.

1.

Diante do fato de o recorrente ter sido flagrado na posse do bem receptado (automóvel), cabe à defesa demonstrar que o acusado desconhecia a origem ilícita do bem, sem que isto caracterize ilegal inversão do ônus da prova.

2. O Decreto Presidencial nº 11.302/22 criou a possibilidade de concessão de indulto natalino, quando preenchidos seus requisitos, ainda no processo de conhecimento. No caso, o recorrente é reincidente, possui três condenações com trânsito em julgado, de modo que não preenche o requisito disposto no art. 12 do referido Decreto, o que inviabiliza a concessão do indulto, pois não se trata de condenação primária.

3. Apelo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ELIEZER MIRANDA ALBERTINO
, face a irresignação com a r. sentença de fls. 43/46, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso nas iras do artigo 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

A Defensoria Pública Estadual ofereceu razões recursais às fls. 54/60 requerendo a absolvição pelo delito de receptação alegando insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula pela concessão de indulto natalino.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 61/66 requerendo o desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer em ID 9438797

opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ELIEZER MIRANDA ALBERTINO
, face a irresignação com a r. sentença de fls. 43/46, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso nas iras do artigo 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

A Defensoria Pública Estadual ofereceu razões recursais às fls. 54/60 requerendo a absolvição pelo delito de receptação alegando insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula pela concessão de indulto natalino.

Consta dos autos que o recorrente foi preso em flagrante, por agentes da Guarda Civil Municipal de Vitória/ES, conduzindo um automóvel com restrição de furto/roubo.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“[...] Consta do IP acima identificado, do qual esta DENÚNCIA passa a fazer parte integrante, que no dia 21 de dezembro de 2020, por volta das 07h00min., terceira(s) pessoa(s) não identificada(s), subtraiu(íram) para si o veículo Fiat/Uno, placas MRI- 1487, de propriedade da vítima João Batista da Silva, quando este se encontrava estacionado na Rua Dr. Olivio Lyra, Vila Velha/ES.

Provam os presentes autos que, o DENUNCIADO, logo após o crime supracitado, recebeu o veículo furtado mesmo sabendo de sua procedência ilícita e, por volta das 14h30min., se encontrava conduzindo o referido automóvel pela Avenida Presidente Florentino Ávidos, bairro Vila Rubim, Vitória/ES, quando foi flagrado em seu ato por Agentes da Guarda Municipal que, informados via CIODES de que um veículo com restrição de furto/roubo havia sido identificado pelo cerco eletrônico da Guarda Municipal de Vitória, deslocaram-se até o local para tentar localizá-lo.

O DENUNCIADO em seu interrogatório alegou que um conhecido seu identificado como "JOÃO CARLOS", o pediu para buscar drogas no bairro Ilha do Príncipe e lhe entregou o carro que conduzia para que ele buscasse o material ilícito, bem como que em troca do serviço JOÃO CARLOS lhe forneceria entorpecentes para consumo próprio e, ainda acrescentou que aceitou a empreitada por ser usuário de entorpecentes. [...]”.

Após detida análise, verifico que não merece prosperar a tese absolutória.

A
materialidade
do crime de receptação está evidenciada pelo Auto de Apreensão de fl. 11, Auto de Depósito de Veículo de fl. 12, e B.U. de fls. 16/18, e dados do veículo de fls. 25.

A autoria foi negada pelo recorrente quando de seu interrogatório extrajudicial, ocasião em que alegou desconhecer a origem ilícita do automóvel que conduzia, afirmando, nesta ocasião que um conhecido chamado “João Carlos”, ligado ao tráfico de drogas, havia lhe cedido o carro para buscar entorpecentes:

"[...] que o declarante esclarece que encontrou um conhecido seu, chamado JOÃO CARLOS, no bairro Divino, em Vila Velha; Que
esse conhecido pediu ao declarante para fazer um bonde, ou seja, ir buscar uma droga na Ilha do Príncipe; Que em troca, o declarante ganharia uma droga para usar, dado que diz ser usuário de drogas
; Que para ir ate a Ilha do Príncipe, em Vitória, J
OÃO CARLOS disse ao declarante para pegar o veículo FIAT UNO, PLACA MRI 1487, lhe entregando a chave; Que o declarante pegou o veículo e foi ate Vitória, sendo abordado por Guardas Municipais,
nesta capital; Que o declarante ao ser questionado, disse não saber onde JOÃO CARLOS reside, apesar dele ser seu conhecido; Que afirma que não sabia que o veículo em que estava possuía restrição de furto. E mais não disse e nem lhe foi perguntado; [...]”. (Grifos meus).

O recorrente não foi encontrado para ser interrogado na fase judicial, sendo decretada sua revelia.

No entanto, a autoria delitiva deriva dos depoimentos prestados pelos Agentes da Guarda Municipal Fabio Rebello Alves e Thiago Cesar Reis Silva, responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente. Nos mencionados depoimentos, ambos afirmaram que estavam trabalhando e o cerco inteligente de segurança informou que o veículo conduzido pelo réu estava passando pelo ponto onde eles se encontravam, o que motivou a ordem de parada para o motorista que foi abordado e preso em flagrante na ocasião.

É entendimento pacífico neste Egrégio Tribunal que “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Pelos depoimentos citados se infere a existência do elemento subjetivo do tipo do delito de receptação, de modo que não há dúvida acerca da autoria do apelante, havendo prova suficiente nos autos para a sua condenação pelo tipo penal descrito no artigo 180, do Código Penal, não havendo que se falar em absolvição.

No caso em liça, o bem subtraído foi encontrado na posse do recorrente, e a defesa não conseguiu se desincumbir do ônus de comprovar que ele desconhecia sua origem ilícita, “
Ademais, o STJ entende que, quando o agente é flagrado na posse do objeto receptado, cabe à defesa demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do objeto, sem que esse mister caracterize ilegal inversão do ônus da prova
”. (STJ - AgRg no AREsp n. 2.387.294/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 20/9/2023).

Este Colegiado acompanha o citado entendimento: “
No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
” (TJES – ApCrim0000774-02.2015.8.08.0068; Re. Des. Pedro Valls Feu Rosa; 1ª Câmara Criminal; Data de Julg.: 13/03/2023).

Portanto, verifica-se que a versão acusatória é a que mais se coaduna com as demais provas colhidas nos autos, e diante da produção de prova além da dúvida razoável, entendo que deve ser mantida a condenação.

Em caráter subsidiário, a Defensoria Pública postula pela extinção da punibilidade, na forma do art. 107, inciso II do Código Penal, pela concessão do indulto natalino, na forma do art. 12, do Decreto Presidencial 11.302/22, que estabelece que: “
O indulto natalino de que trata este Decreto será concedido pelo juízo do processo de conhecimento, quando se tratar de condenação primária, desde que não haja recurso da sentença interposto pela acusação
”.

O referido Decreto criou a possibilidade de concessão de indulto natalino, quando preenchidos seus requisitos, ainda no processo de conhecimento.

Aduz a defesa que a pena máxima em abstrato do delito de receptação autoriza a concessão do benefício.

Após detida análise, verifico a ausência dos requisitos do art. 12, do citado decreto, eis que não se trata de condenação primária, pois o ora recorrente ostenta a condição de reincidente, possuindo outras condenações por trânsito em julgado.

Tal pleito já foi objeto de debate em recente julgamento neste Colegiado, ocasião em que ficou decidido que “
Embora o crime de receptação seja apenado com pena máxima inferior a cinco anos, o artigo 12 do Decreto nº 11.302/22 somente admite a concessão do indulto pelo juízo de conhecimento aos réus primários, condição não atendida pelo réu
” (TJES – ApCrim 0032690-50.2019.8.08.0024; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; 1ª Câmara Criminal; Data de Julg.: 19/10/2023).

Destarte,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.